Tribunal: TJDFT
Processo: 0005059-55.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
3. Consoante orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.